Tribunal: TJES
Processo: 5002911-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VALDICEIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5002911-39.2022.8.08.0030

Embargante: VALDICÉIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS e BANCO BMG S.A.

Embargado: BANCO BMG S.A. e VALDICÉIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
VALDICÉIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não houve manifestação sobre a aplicação de juros e correção monetária e a data inicial para a incidência sobre os valores a serem devolvidos.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que apenas houve o desconto de R$ 1.341,10, não havendo motivo para restituição da quantia de R$ 2.430,78;
b)
que os valores relativos à reserva de valores e não a descontos;
c)
que os valor da taxa de juros aplicada naquela época é de 1,90% ao mês.

Com relação a incidência de juros e correção monetária, verifico que de fato houve omissão quanto a sua aplicação, desse modo, deve incidir sobre as verbas a serem restituídas correção monetária e juros. Assim, deve o montante ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Com relação aos embargos opostos por BANCO BMG, verifico que a razão assiste parcialmente ao embargante, isso porque de fato os juros aplicáveis ao empréstimo consignado de servidor público, naquela época, era de 1,90% ao mês.

Assim, considerando o valor recebido na modalidade saque (R$670,00), a taxa de juros de 1,90% ao mês e o valor modal das prestações (R$41,91) e chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
20 parcelas
.

Considerando as 58 parcelas pagas no importe de R$41,97, e que com a taxa de juros aplicável o valor do empréstimo era de R$ 806,35, deve haver a restituição do montante de R$ 1.624,43.

Insta registrar que havendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, as parcelas cobradas a título de RMC passam a figurar como pagamento do empréstimo, sendo elas utilizadas para pagamento do empréstimo contraído.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDICÉIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS
,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
. Lado outro,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.

e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
.

Ato contínuo, corrijo o erro material do acórdão, para que seja determinado que o banco restitua o montante de R$ 1.624,43, quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)